Tribunal: TJES
Processo: 5001334-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001334-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

AGRAVADO: RENAN ROSA JADIVISKY

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA AJG. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I
– O deferimento do beneplácito da justiça gratuita às pessoas jurídicas demanda a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, eis que a declaração de hipossuficiência só possui presunção de veracidade quando firmada por pessoa física.

II
– Não tendo sido demonstrada a existência de eventuais restrições financeiras, inadimplência dos associados, nem qualquer outra situação que pudesse conduzir a referida associação à hipossuficiência, forçosa a manutenção do indeferimento.

III
– Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5001334-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASPOMIRES – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLICIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RENAN ROSA JADIVISKY

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se a controvérsia à determinar-se a juridicidade da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a ora recorrente.

Em suas razões, a agravante sustenta que o magistrado singular deixou de analisar os balancetes de controle de custos e DRE acostados aos autos, que revelam os últimos anos de prejuízos recorrentes. Afirma que estes se devem à crescente inadimplência no pagamento das prestações dos auxílios financeiros concedidos aos seus associados, que consequentemente acarretam a insuficiência de receita para custeio das despesas da própria associação. Destarte, pugna pelo deferimento do beneplácito.

Pois bem.

Como sabido, a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de hipossuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. Nesse sentido é o entendimento sumulado do C. STJ:

Enunciado 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso posto em xeque, a agravante acostou ao caderno processual DRE’S
1
e balanços referentes aos anos de 2017 a 2020; decerto que, em todos eles, o ativo e o passivo possuem os mesmos valores, e denotam alto porte empresarial da referida parte, inclusive, os valores são sempre em milhões.

Os referidos documentos ainda são resumidos, não detalhando a constituição das despesas e receitas, as quais são intituladas apenas como “créditos a receber”, “tributos a recuperar”, “despesas antecipadas”, dentre outras.

Ademais, os documentos não são contemporâneos e a recorrente não demonstrou a existência de eventuais restrições financeiras, inadimplência dos associados, nem qualquer outra situação que pudesse conduzi-la à hipossuficiência.

Sobre o tema, colaciono arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS FINANCEIROS DO PROCESSO. SÚMULA 481⁄STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DESCARACTERIZADA PELA PARTE IMPUGNANTE. JUNTADA DE ANDAMENTOS PROCESSUAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS ANTIGOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA. PODER-DEVER DO JUIZ DE INVESTIGAR A REAL SITUAÇÃO DA PARTE SOLICITANTE DO BENEPLÁCITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CORRETAMENTE REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Não há óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.
2) Ao impugnar a concessão do beneplácito, o apelado produziu hígida prova documental de que a associação solicitante auferiu, em 2013, em torno de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) em decorrência das contri-buições pagas por seus associados, diante da média mensal de contribuições de aproximadamente R$138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), conforme se observa de relatório fornecido pela Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o qual não foi impugnado pela apelante, assim reconhecendo, implicitamente, a correção de tais dados e informações. 3) A mera compilação de andamentos de ações judiciais, ainda que figure em todas como requerida⁄executada, não traz consigo a presunção de que a solici-tante não reúne condições de satisfazer as despesas processuais, à medida que
a excepcional concessão da assistência judiciária gratuita, com ou sem fins lucrativos, exige robusta prova da precariedade de sua situação finaceira, do que não se desincumbiu a associação ora apelante. 4) Há hígida prova documental de que a solicitante possui relevante arrecadação mensal, apta a satisfazer as despesas oriundas do processo, ao passo que a alegada precariedade financeira não foi suficientemente demonstrada, isto é, não se desincumbiu a apelante do onus probandi a que se refere a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que deu origem à Súmula nº 481.
5) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Vitória⁄ES, 15 de dezembro de 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA (TJ-ES - APL: 00192194020148080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2016)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECLARAÇÃO DE POBREZA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CONTROLE PELO MAGISTRADO FATOS INCOMPATÍVEIS COM HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. O fato da empresa dos quais os agravantes são sócios ter requerido recuperação judicial não é suficiente a amparar a pretensão relativa à assistência judiciária. 3.
A intenção do legislador é beneficiar aqueles que de fato se caracterizam como necessitados, e não quem eventualmente terá que arcar com despesa extraordinária para litigar em juízo, sendo certo que pensar diferente disso é desvirtuar o instituto da assistência judiciária gratuita. 4. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.
5. Deve ser mantida a decisão agravada que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu a assistência judiciária aos recorrentes, tendo em vista haver sido constatado que a situação financeira daqueles vai de encontro à hipossuficiência alegada. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGR: 00091146720198080011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

Dito isso, a meu ver, a recorrente não demonstrou que não possui
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu
funcionamento,
pelo que deve ser mantido o indeferimento.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
revogando o efeito suspensivo outrora deferid
o
e

mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Demonstração do Resultado do Exercício

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.